Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BV Financeira S/A CFI em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que maneja em desfavor da agravada – Cinthia dos Santos Dias –, condicionara a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação do endereço de localização do veículo que faz o objeto do pedido, lastreando o postulado, ademais, com fotografia, ou, caso contrário, promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de imediata expedição de mandado de busca e apreensão, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, dando-se prosseguimento à pretensão que originariamente formulara mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a determinação de comprovação de que o bem ou o devedor efetivamente se encontram no novo endereço indicado nos autos, antes da expedição da diligência de busca e apreensão, não encontra guarida na legislação. Afirmara tratar-se de ação que envolve a posse de automóvel, o qual pode ser facilmente transportado para lugar diverso, não estando adstrito a um único endereço, a par de se tratar de bem de fácil alienação. Registrara que, consoante se apreende dos autos, o bem ainda não fora apreendido e reintegrado sob sua posse, conquanto expedido mandado para tal finalidade, acrescentando que, realizadas pesquisas administrativas, lograra localizar novo endereço para a consecução de tal escopo, havendo o informado ao Juízo a quo. Sustentara haver cumprido os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, e, conquanto deferida a medida pelo magistrado de primeira instância, a medida não restara cumprida, ensejando a revogação da liminar ao fundamento de inércia do agravante quanto ao fornecimento de meios para efetivação da diligência. Pontuara que, em consonância com o preceituado no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, comprovada a mora do devedor, a liminar deve ser concedida, de sorte que eventual inércia do credor não se afigura passível de ensejar a revogação da medida. Acrescera haver peticionadorequerendo o desentranhamento do mandado para renovação da diligência, pretensão que não fora sequer apreciada pelo Juízo a quo, revogando a medida liminar de busca e apreensão antes do exame dessa pretensão. Afirmara que o prosseguimento do trânsito do feito subjacente com citação da parte adversa acarretar-lhe-á prejuízos irreparáveis, ressaindo a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que se consume a liminar de busca e apreensão, medida que, caso não cumprida, obsta até mesmo o depósito da integralidade da dívida pendente. Apontara que, dessa forma, o cumprimento da liminar de busca e apreensão exsurge como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Defendera restarem presentes o fumus boni juris e periculum in mora, pois que restara prejudicado pela ofensa ao correto entendimento legal, destacando que, caso mantida a decisão objurgada, sobressaem manifestos e iminentes os riscos de grave lesão da agravante. Alfim, destacara o intuito de prequestionamento dos temas agitados no presente agravo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BV Financeira S/A CFI em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que maneja em desfavor da agravada – Cinthia dos Santos Dias –, condicionara a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação do endereço de localização do veículo que faz o objeto do pedido, lastreando o postulado, ademais, com fotografia, ou, caso contrário, promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de imediata expedição de mandado de busca e apreensão, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, dando-se prosseguimento à pretensão que originariamente formulara mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Depreende-se do alinhado em consonância com os argumentos aduzidos pelo agravante que persegue a suspensão e, alfim, a reforma da decisão que lhe determinara que comprove o endereço de localização do veículo ou promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva diante da não localização do veículo que faz o objeto do pedido, sob pena de extinção. Emoldurado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, a relevância da argumentação que alinhara emerge incontroversa, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que, aliado ao fato de que a expedição do mandado de busca e apreensão prescinde da comprovação de que o veículo encontra-se no local indicado ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante. Com efeito, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a ação de busca e apreensão, substituir a vontade do credor, e sob as premissas de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo e de mudança legislativa, alijá-lo da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, seja ela o prosseguimento da pretensão originária mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou o empreendimento de medida alternativa à realização da garantia, como o é a convolação da pretensão em ação de depósito. Essa ilação decorre da expressa previsão contida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, verbis: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Por outro lado, qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração da diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, não sendo determinante da convolação da pretensão em ação de execução. É que somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação do ação originária em ação de execução, o que denota que, ainda não aperfeiçoada essa condição, porque realizada uma única diligência para tanto, não há que se falar em convolação da pretensão original em ação de execução. Ademais, do retratado nos elementos que guarnecem o instrumento deflui a certeza de que o agravante tem evidente interesse no seguimento da ação de busca e apreensão que manejara e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de localizar o veículo que perfaz seu objeto para a satisfação da garantia fiduciária que lhe assiste. Ante o aduzido, caracterizada a mora do devedor fiduciário e constatado que o veículo ofertado em garantia é ainda passível de ser apreendido, não subsiste nenhum óbice instrumental ao prosseguimento da pretensão originariamente formulada, com o cumprimento da liminar de busca e apreensão como forma de realização da garantia contratada e composição dos efeitos inerentes à inadimplência em que incidira. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO. MANDADO. CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APERFEIÇOADA. INFORMAÇÃO SOBRE LOCALIZAÇÃO. DESCABIDA. 1. Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Inviável proceder-se à expedição de mandado de intimação pessoal do réu destinada à informação quanto ao paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão quando ausente citação, comparecimento espontâneo ou efetiva localização do réu nos autos, de forma a aperfeiçoar a relação jurídica processual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO DO VEÍCULO PARA FAZER CONSTAR A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO DETRAN DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA APREENSÃO DO VÉICULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INTERESSE PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito ou execução por quantia certa, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, não sendo lícito ao juiz determiná-la de ofício, sob pena de julgamento extra-petita. 2 - Constatado, na hipótese vertente, que, na decisão agravada, o juiz não converteu, de ofício, o feito em execução por quantia certa, conforme alegado pelo agravante, não há se falar em cassação da decisão agravada. Referida decisão deve ser mantida nos moldes em que proferida, até ulterior manifestação do agravante nos autos pela conversão, ou não, do feito em depósito ou execução. 3 - Compete ao Poder Público, principalmente aos órgãos responsáveis pelo trânsito, verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não a uma empresa privada, que exerce atividade lucrativa. 4 - A localização do bem, visando sua apreensão, é tarefa que compete ao credor-fiduciário, e não aos órgãos governamentais, sob pena de indevida prestação de serviços particulares aos bancos. 5 - Patente a ausência de amparo legal para o pedido, pois o bloqueio de documentação de veículo deve estar amparado na infringência de norma atinente ao trânsito, não sendo motivo para tanto o descumprimento de contrato particular entre as partes. 6 - É desnecessário o bloqueio do veículo perante o DETRAN/DF, para fazer constar naqueles registros a tramitação da presente ação de busca e apreensão, uma vez que se trata de financiamento que tem como garantia veículo gravado de alienação fiduciária, a qual já consta dos assentamentos da referida autarquia distrital, sendo que a transferência do bem somente poderia ocorrer a partir da exclusão do gravame. 7 - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 750585, 20130020246188AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 77) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM DEPÓSITO. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO REU. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEMANDADO. 1. Segundo a inteligência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, é facultado ao credor requerer a conversão da busca e apreensão em depósito quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 1.1. É desnecessária a prévia citação do réu para deferimento do pedido de conversão, segundo a exegese do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 c/c artigo 264, do Código de Processo Civil. 2. É dizer: ‘ (...) 3. Consoante a inteligência do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, quando não localizados o bem e o devedor, não se exige prévia citação antes de converter a ação de busca e apreensão em ação de depósito (...)’. (TJDFT, 3a Turma Cível, APC no 2011.01.1.003643-9, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 17/4/2013, p. 126). 3. Demonstrado que o autor empreendeu todos os esforços necessários à localização do requerido, sem êxito, torna-se viável a citação por edital, nos termos dos artigos 231 e seguintes, do CPC. 4. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão no 728492, 20090710040079APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 149) No mesmo sentido, vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça acerca da prescindibilidade de comprovação efetiva da localização do veículo como pressuposto para expedição de mandado de busca e apreensão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO. MANDADO. CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APERFEIÇOADA. INFORMAÇÃO SOBRE LOCALIZAÇÃO. DESCABIDA. 1. Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Inviável proceder-se à expedição de mandado de intimação pessoal do réu destinada à informação quanto ao paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão quando ausente citação, comparecimento espontâneo ou efetiva localização do réu nos autos, de forma a aperfeiçoar a relação jurídica processual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA NOVA DILIGÊNCIA. CONVERSÃO DA PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto não existe previsão legal que exija que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. O CPC não exige a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 3. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada. 4. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdao no 121520, 07096675220188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acordão no 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. In casu, inexistem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto não caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. 5. A extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda, uma vez que demonstrado o interesse do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. Diante do evidenciado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1190087, 07004288720198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser frisado, ademais, que não se afigura legítimo que, antevendo-se a frustração da diligência destinada à consumação da liminar, seja indeferida sua consumação. O que se afigura consoante o devido processo legal e a destinação do processo é, se o caso, se exigir do agravante o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e que serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois lhe compete custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). Indeferir a renovação da diligência sem a certeza de que será inócua, contudo, não se afigura conforme esses postulados. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá ensejar a frustração da realização garantia oferecida. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que seja impulsionada a ação de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita, realizando-se as diligências postuladas pelo agravante com vista à localização e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido, afastando-se as condições estabelecidas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator